Tribunal: TJDFT
Processo: 0700086-72.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuGonzaga Gabinete da Des. Romeu Gonzaga Neiva. Número do processo: 0700086-72.2021.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLECIO DO CARMO CORDEIRO APELADO: CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CLECIO DO CARMO CORDEIRO em face de decisório proferido no ID 36333364, p. 1/ 2, in verbis: “É o relatório. Decido. Em atenção do disposto nos arts. 299, parágrafo único e 1.012, §4o, ambos do CPC, bem como ao contido no art. 87, inciso II, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, passo a análise do pedido de tutela formulado pelo recorrente. A concessão da tutela provisória, fundada em urgência – ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso quando ele estiver dotado exclusivamente de efeito devolutivo – depende da demonstração da probabilidade do direito (de provimento do recurso) e do perigo de dano grave, de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo (arts. 294, 300 e 1.012, §4o do CPC). Em um juízo de cognição superficial e próprio de decisões provisórias, limitando-se a aferir a probabilidade de acolhimento da tese recursal, verifico que os argumentos do recorrente necessitam de uma análise mais minuciosa a ser realizada por ocasião do julgamento de mérito do apelo. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso –, não se encontra evidenciado nesta primeira leitura dos autos, sendo necessária uma análise mais cautelosa dos documentos juntados por ambas as partes, em especial no que se refere a existência ou não de vínculo jurídico entre as ora apeladas. O perigo de dano grave também não se mostra evidenciado, pois o contrato de mútuo bancário foi assinado pelo apelante CLECIO e este reconhece que recebeu a quantia prevista no pacto pelo BANCO PAN (ID. 36288475, p. 03). Assim, o desconto em folha, em um juízo prévio, mostra-se regular, inexistindo ato ilícito que justifique uma pronta intervenção deste órgão julgador. Com esses fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento. Independentemente da preclusão desta decisão, dê-se vista ao apelado BANCO PAN para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da preliminar de intempestividade de suas contrarrazões.” Em suas razões recursais, pugna pela concessão de tutela recursal de urgência, “a fim de que seja determinada a imediata interrupção dos descontos em sua folha de pagamento, correspondente a R$ 608,93 (seiscentos e oito reais e noventa e três centavos), decorrentes do contrato descumprido por parte dos réus” (ID 36770090, p. 1). Aduz que realizou negócio jurídico com intermediação dos agravados, objetivando promover redução de empréstimo no valor de R$ 676,59 (seiscentos e setenta e seis reais e setenta e nove centavos) para R$ 608,93 (seiscentos e oito e noventa e três), mas, alfim, passou a assumir ambos valores, totalizando R$ 1.285,52 (mil duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), o que, segundo sustenta, diminuiu sobremaneira sua qualidade de vida. Assevera que interpôs recurso de apelação, com pedido de tutela recursal, face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados naquela sede. Contudo, a e. Desembargadora Giselle Silvestre Ferreira Rios indeferiu a medida ali consignada, consistente na suspensão de referidos descontos em folha de pagamento, estribada nos argumentos acima transcritos. Anota que, a despeito da alegação dos agravados/apelados no sentido de que há negócios jurídicos distintos no caso em tela, há coligação entre os demandados: “o Primeiro Agravado (CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI) procurou o consumidor e ofereceu o empréstimo realizado pelo Segundo Agravado (BANCO PAN S/A). Ou seja, para o consumidor, ele estava realizando apenas um único negócio no qual todos os envolvidos participaram igualmente da contratação” (ID 36770090, p. 3). Acrescenta que não seria possível firmar o empréstimo se a instituição bancária agravada não estivesse envolvida nas tratativas, compondo, assim, a rede de fornecimento do produto em apreço. Destaca que referido enlace atrai a incidência das normas relativas ao microssistema consumerista, caracterizando a responsabilidade solidária dos agravados na hipótese. Registra que o BANCO PAN S/A suscitou tese de ilegitimidade passiva ad causam na instância embrionária, o que foi infirmado pelo magistrado sentenciante, o que, em seu entendimento, “demonstra que de fato houve sua responsabilidade no contrato celebrado pela CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI” (p. 6). Afirma que há necessidade de solicitação de nova tutela de urgência nesta instância, tendo em conta que “voltou a pagar prestações injustas porque os agravados cobram, mas não cumprem sua parte do contrato celebrado” (p. 6). Para além disso, frisa que passou por reajuste do órgão empregador, perdendo a função preteritamente auferida no valor de R$ 888,34 (oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos), de forma que os dois empréstimos consignados consomem, atualmente, 53,25% (cinquenta e três vírgula vinte e cinco por cento) de sua renda líquida. Obtempera que não consegue arcar com a pensão alimentícia de sua filha em razão da situação acima narrada, dependendo de auxílio de seus familiares. Prefacialmente, requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja determinada imediata interrupção dos descontos em folha do empréstimo no valor de R$ 608,93 (seiscentos e oito reais e noventa e três centavos). É o relato do necessário. Decido. Como cediço (art. 299, parágrafo único e art. 300, caput, ambos do Código de Ritos), a antecipação dos efeitos da tutela recursal fica subordinada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu, ao menos neste exame perfunctório da matéria elevada a esta Corte, não verifico elementos aptos a arrefecerem o entendimento alcançado pela e. Relatora no decisório de ID 36333364, sobretudo em decorrência da ausência de probabilidade do direito destacado naquela oportunidade, relacionado à controvérsia acerca existência de relação jurídica entre as apeladas, o que, por certo, confunde-se com o próprio mérito do apelo. Ao exposto, INDEFIRO a tutela de urgência vindica, mantendo incólume da decisão recorrida. Em prestígio ao contraditório, intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos. BRASÍLIA, DF, 25 de julho de 2022 19:15:13. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador